Tribunal: TJSP
Processo: 1000393-86.2018.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
"APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de violência obstétrica por ocasião do parto de seu filho. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. PRELIMINARES. Prefaciais apresentadas em sede de contrarrazões com impugnação da Justiça Gratuita deferida à autora e alegação de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Ausência de elementos nos autos que infirmem a presunção de

Ementa:
"APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de violência obstétrica por ocasião do parto de seu filho. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. PRELIMINARES. Prefaciais apresentadas em sede de contrarrazões com impugnação da Justiça Gratuita deferida à autora e alegação de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Ausência de elementos nos autos que infirmem a presunção de hipossuficiência da autora. Requerida que é parte legítima para responder por danos alegadamente causados por profissionais de hospital a ela conveniado, uma vez que participou da cadeia de fornecimento do serviço. Entendimento do STJ neste sentido. MÉRITO. Pretensão da autora de recebimento de indenização por danos morais e estéticos, bem como tratamento médico para sequelas decorrentes de violência obstétrica. Alegação de realização de 'Manobra de Kristeller', episiotomia e utilização de fórceps, que teriam acarretado hematomas, incontinência urinária e escoriações ao recém-nascido. Prova produzida nos autos que é insuficiente para atribuir verossimilhança às alegações tecidas na inicial. Incidência do CDC que não pode acarrear à parte requerida o ônus de produção de prova de fato negativo. Elementos apresentados nos autos que apontam para a regularidade dos procedimentos realizados. Ausência de pedido de produção de prova pericial por parte da autora. Sentença confirmada. Sucumbência recursal da autora, ressalvada a gratuidade. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v. 34217).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000393-86.2018.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante FRANCINE MARTINS PESSOA NOBRE (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado UNIMED SANTA RITA, SANTA ROSA E SÃO SIMÃO COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-86.2018.8.26.0547 -Voto no 34217 - DVN
2
VOTO No
: 34217
APELAÇÃO No: 1000393-86.2018.8.26.0547
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO
APELANTE: FRANCINE MARTINS PESSOA NOBRE
APELADOS: UNIMED SANTA RITA, SANTA ROSA E
SÃO SIMÃO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
JUÍZA SENTENCIANTE: NÉLIA APARECIDA TOLEDO
AZEVEDO
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Alegação de violência obstétrica por ocasião do
parto de seu filho. Sentença de improcedência. Inconformismo
da autora. PRELIMINARES. Prefaciais apresentadas em sede
de contrarrazões com impugnação da Justiça Gratuita deferida à
autora e alegação de ilegitimidade passiva. Não acolhimento.
Ausência de elementos nos autos que infirmem a presunção de
hipossuficiência da autora. Requerida que é parte legítima para
responder por danos alegadamente causados por profissionais
de hospital a ela conveniado, uma vez que participou da cadeia
de fornecimento do serviço. Entendimento do STJ neste
sentido. MÉRITO. Pretensão da autora de recebimento de
indenização por danos morais e estéticos, bem como tratamento
médico para sequelas decorrentes de violência obstétrica.
Alegação de realização de 'Manobra de Kristeller', episiotomia
e utilização de fórceps, que teriam acarretado hematomas,
incontinência urinária e escoriações ao recém-nascido. Prova
produzida nos autos que é insuficiente para atribuir
verossimilhança às alegações tecidas na inicial. Incidência do
CDC que não pode acarrear à parte requerida o ônus de
produção de prova de fato negativo. Elementos apresentados
nos autos que apontam para a regularidade dos procedimentos
realizados. Ausência de pedido de produção de prova pericial
por parte da autora. Sentença confirmada. Sucumbência
recursal da autora, ressalvada a gratuidade. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”.(v. 34217).
FRANCINE
MARTINS
PESSOA
NOBRE ajuizou a presente “ação de indenização por danos
morais” em face de UNIMED SANTA RITA, SANTA ROSA E
SÃO SIMÃO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alegando, em síntese, que era beneficiária de plano de saúde
contratado junto à ré e contava com 38 semanas de gestação sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-86.2018.8.26.0547 -Voto no 34217 - DVN
3
intercorrências. Narra que durante a realização de todo o
acompanhamento pré-natal sempre deixou clara sua opção pela
realização de parto normal, contudo sua médica, Dra. Gabriela S.
Sguizzondi sempre apresentava empecilhos para tanto, tentando
convencê-la a realizar parto através de cesariana. Afirma que no
dia 22/03/2016, seguindo orientações médicas, dirigiu-se à
maternidade da Santa Casa, pertencente à rede credenciada da ré
para realização do parto, mas que o mesmo teria sido realizado
de forma extremamente forçada, pois a médica utilizou uma
tesoura para estourar a bolsa e induzir o trabalho de parto, suas
pernas teriam sido amarradas com um estribo e uma das
enfermeiras teria subido em sua barriga e forçando-a com o
cotovelo para a expulsão do bebê (Manobra de Kristeller). Além
disso, sem seu prévio consentimento, a médica realizou
episiotomia (corte com bisturi na região da vulva) com a
finalidade de acelerar a saída do bebê em desrespeito ao ritmo
natural do trabalho de parto, bem como foi utilizado fórcipe para
a retirada do recém-nascido. Aduz que tais procedimentos lhe
ocasionaram lesões, hematomas e incontinência urinária, além de
lesão ao recém nascido em decorrência da utilização do fórcipe.
Sustenta que as práticas adotadas contrariam as diretrizes do
Ministério da Saúde e normativas da OMS para a realização de
parto normal, bem como que ao final recebeu alta sem a
realização de exames adicionais, permanecendo até os tempos
atuais com dores na região abdominal. Por tais motivos pede o
recebimento de indenização por danos morais equivalente a R$
50.000,00.
A autora apresentou emendas à inicial
postulando ainda a condenação da ré ao custeio de tratamento
para o problema de incontinência urinária que, alegadamente,
teria desenvolvido em razão das práticas adotadas no parto, bem
como reparação por danos estéticos. O quantum indenizatório
postulado foi majorado para R$ 350.000,00 (fls. 36/38, 41/43 e
54/57).
A r. sentença de fls. 178/181, proferida
em 18 de novembro de 2019, julgou improcedente a ação. A
autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais dos representantes da
parte contrária, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da
causa, ressalvada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-86.2018.8.26.0547 -Voto no 34217 - DVN
4
Apela a AUTORA, alegando, em
síntese:
(i) que as fotografias apresentadas com
a inicial, retiradas no momento da realização do parto,
comprovariam a realização da “Manobra de Kristeller” por parte
das enfermeiras responsáveis, bem como escoriações causadas ao
recém-nascido em recorrência do uso de fórcipe, em violação a
normas e diretrizes de saúde; (ii) que os elementos presentes nos
autos demonstrariam a violência obstétrica sofrida no momento
do parto; (iii) que os danos morais suportados estariam
suficientemente caracterizados nos autos; (iv) que houve falha na
prestação do serviço e violação de dispositivos do código de
defesa do consumidor. Por tais fundamentos pede a reforma da
sentença e a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 100.000,00 (fls. 184/198).
O recurso é tempestivo.
A requerida apresentou contrarrazões,
onde ventilou a preliminar de ilegitimidade passiva, impugnou o
benefício da gratuidade anteriormente deferido à autora e no
mérito postulou o desprovimento do recurso (fls. 223/249).
Remetidos os autos a este Tribunal, as
partes foram intimadas acerca da realização de Julgamento
Virtual e não manifestaram oposição.
É O RELATÓRIO.
O recurso é desprovido.
1. Das preliminares.
A ré, em sede de contrarrazões,
postulou a revogação dos benefícios da Justiça Gratuita
anteriormente
concedidos
à
autora.
Pediu,
ainda,
o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
As
preliminares
não
comportam
acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-86.2018.8.26.0547 -Voto no 34217 - DVN
5
Inicialmente observa-se não ser o caso
de revogar o benefício da Justiça Gratuita anteriormente deferido
à autora.
A assistência judiciária integral e
gratuita é reservada àqueles que comprovarem insuficiência de
recursos, conforme art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.
O tema recebe disciplina atual no
Código de Processo Civil, que estabelece em seu art. 98 que “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”
O §3o do referido artigo estabelece uma
presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos
deduzida por pessoa natural.
Essa presunção é relativa, conferindo o
§2o do art. 99 do CPC a possibilidade de o magistrado indeferir
o benefício, presentes elementos que evidenciem ausência dos
pressupostos
de
hipossuficiência,
desde
que
conferida
oportunidade prévia de comprovação.
No caso dos autos não há nenhum
elemento hábil a infirmar a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência apresentada nos autos. O fato de a
autora ser Advogada, por si só, não pode ser considerado
demonstrativo de riqueza, desprovido de outros elementos que
apontem neste sentido nos autos.
A preliminar de ilegitimidade passiva
ventilada em sede de contrarrazões também não comporta
acolhida, uma vez que ficou incontroverso dos autos ser a parte
requerida fornecedora dos serviços médicos utilizados pela
autora para a realização do parto de seu filho, os quais teriam
acarretado os danos alegadamente suportados.
Neste sentido:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E
ERRO MATERIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-86.2018.8.26.0547 -Voto no 34217 - DVN
6
INEXISTENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
CONDIÇÕES DA AÇÃO.
TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DE
HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
INFECÇÃO
DE
PARTURIENTE.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADO. ÓBITO DA
PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
VALOR
DO
DANO
MORAL.
EXORBITÂNCIA.
INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO
CONFIGURADO.
(...)
(REsp 1769520/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019
destaque não original).”
Portanto, fica afastada a preliminar de
ilegitimidade passiva ventilada pela requerida em sede de
contestação.
2. Do mérito.
Conforme se depreende dos autos, a
autora afirma na inicial que teria sido vítima de violência
obstétrica durante o parto de seu filho ocorrido em 22/03/2016,
consistente em: (i) utilização da “Manobra de Kristeller” por
parte das enfermeiras responsáveis por auxiliar o parto, (ii)
realização de episiotomia (corte com bisturi na região da vulva) e
(iii) utilização de fórcipe.
Alega que todas estas medidas foram
determinadas pela médica responsável com a finalidade de
acelerar o processo do parto natural. Aduz falha na prestação de
serviço que teria acarretado hematomas, escoriações e
incontinência urinária, bem como escoriações ao recém-nascido.
Fundamenta sua pretensão no Código de Defesa do Consumidor
e postula o recebimento de indenização por danos morais e
estéticos equivalentes a R$ 350.000,00 (fls. 55).
A
sentença
recorrida
julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. A Magistrada a quo
entendeu que o ato ilícito e os danos alegados não estariam
configurados nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-86.2018.8.26.0547 -Voto no 34217 - DVN
7
A decisão não comporta reforma.
É certo que a relação jurídica havida
entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
conforme entendimento pacificado pelo STJ por meio da
Súmula no 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão”.
Contudo, tal situação não conduz à
presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, à mingua
de outros elementos de prova neste sentido.
No caso dos autos, a autora instruiu a
inicial com cópia de sua carteira do plano de saúde (fls. 14),
fotografias tiradas na sala de parto (fls. 15/22) e cópia da Portaria
no 1.067/2005 do Ministério da Saúde (fls. 23/30), consignando
que a prova apresentada seria robusta e suficiente para
demonstrar a verossimilhança de suas alegações (fls. 13).
A ré, por sua vez, contestou o feito
negando as alegações e defendendo a regularidade dos
procedimentos adotados e sua indicação ao caso clínico da
autora. Aduziu, ainda, má-fé por parte da autora, uma vez que
esta teria omitido dos autos o fato de que o parto de seu
segundo filho, ocorrido em setembro de 2017, foi realizado no
mesmo hospital e sob o acompanhamento da mesma médica
(fls. 80/90). Instruiu a contestação com cópias de documentos
relativos a ambos os partos.
A presente ação foi ajuizada em março
de 2018.
Os elementos apresentados pela autora
são insuficientes para demonstrar a alegação de violência
obstétrica. Não há registro de danos ao recém-nascido, nem
tampouco qualquer relatório médico ou indício da alegada
sequela de incontinência urinária.
Não há sequer indicativo nos autos de
que a conduta da enfermeira, retratada às fls. 15/18, se
equipararia à “Manobra de Kristeller”. Tal questão poderia ter
sido objeto de prova pericial.
Com efeito, é notória a impossibilidade
de produção de prova sobre fato negativo, mesmo sob a égide do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-86.2018.8.26.0547 -Voto no 34217 - DVN
8
Código de Defesa do Consumidor.
Neste
sentido,
precedente
deste
Tribunal em caso semelhante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ERRO
MÉDICO INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU
O
PEDIDO
DE
CHAMAMENTO
AO
PROCESSO

INTERVENÇÃO QUE OCASIONARIA EXCESSIVA AMPLIAÇÃO
NA DEMANDA DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA IMPOSSIBILIDADE DE CARREAR AO RÉU O
ENCARGO DE PRODUZIR PROVA DE FATO NEGATIVO
PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO AGRAVADO
RATEIO IGUALITÁRIO DAS DESPESAS RELACIONADAS AOS
HONORÁRIOS PERICIAIS
AUTORA E RÉU (HOSPITAL)
BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
COTA
PARTE QUE DEVE SER CUSTEADA PELO ESTADO DECISÃO
PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO (Agravo de Instrumento 2223546-76.2017.8.26.0000;
Relator Desembargador ERICKSON GAVAZZA MARQUES;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de
Registro: 11/06/2018, destaque não original)”.
Contudo, em nenhum momento nos
autos a autora postulou a dilação probatória adicional ou a
produção de prova pericial, ônus que lhe incumbia como forma
de demonstrar os fatos alegados.
Portanto, à mingua de elementos que
demonstrassem a irregularidade da conduta dos profissionais de
saúde que a atenderam em 22/03/2016, ou ainda os danos
alegadamente suportados, a sentença de improcedência da
pretensão é medida que se impõe.
Neste mesmo sentido:
“CONTRARRAZÕES
-
Preliminar
de
ilegitimidade - Rejeição - Legitimidade ativa da autora beneficiária
para pleitear o ressarcimento das despesas hospitalares que foram
assumidas pela genitora no momento da internação - Preliminar
afastada. CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Autora
que deixou transcorrer in albis o prazo para a especificação das
provas que pretendia produzir e, ademais, não as justificou nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-86.2018.8.26.0547 -Voto no 34217 - DVN
9
razões recursais - Preliminar rejeitada. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAS E MORAIS - Erro médico - Retardo na
realização de cirurgia que gerou sequelas irreparáveis na autora -
Procedência parcial do pedido - Inconformismo da autora -
Acolhimento parcial - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP
- Ratificação da maioria dos fundamentos da sentença - Autora
que não requereu a produção de prova pericial para confirmar o
erro médico - Serviços médicos que constituem obrigação de meio
e não de resultado - Descabimento da atribuição do custeio de
tratamentos realizados fora da área de cobertura da ré -
Responsabilidade das rés pelo custeio da hidroterapia pós-
operatória prescrita - Sentença parcialmente reformada para
condenar as rés na restituição dos valores despendidos com a
hidroterapia. Preliminares rejeitadas e recurso provido em parte.
(Apelação
Cível
1011771-79.2015.8.26.0309;
Relator
Desembargador J.L. MÔNACO DA SILVA; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 11/06/2018,
destaque não original)
Portanto,
a
decisão
recorrida
é
confirmada em sua íntegra, sendo desprovido o recurso.
3. Da sucumbência.
Com a manutenção da sentença, a
autora permanece sucumbente e arcará com as custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais dos representantes dos
autores, os quais mantidos nos termos da sentença, uma vez que
já fixados no máximo legal. Ressalva-se que a requerente é
beneficiária da Justiça Gratuita.
Conclusão.
O recurso é desprovido.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de
jurisdição, todos os dispositivos legais citados no recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000393-86.2018.8.26.0547 -Voto no 34217 - DVN
10
interposto. Vale lembrar que a função do julgador é decidir a lide
e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, para tal,
lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos
os argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS,
Rel. Min. Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl
no AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda,
publicado em 25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator